Tribunal: TJBA
Processo: 8035179-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8035179-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALYSSON ROSA DIAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/07 ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Segundo a denúncia, o acusado subtraiu corrente de metal dourado do pescoço da vítima em via pública, sendo perseguido e preso por policiais militares nas proximidades do local do fato, ainda na posse do bem, posteriormente restituído à ofendida. A defesa sustenta a absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, em afronta ao art. 155 do CPP. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto simples. III. Razões de decidir A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão do objeto subtraído, posteriormente restituído à vítima. A autoria delitiva restou demonstrada pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, corroborado pelas circunstâncias da prisão em flagrante do acusado nas proximidades do local do fato e na posse da res furtiva. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório. A confissão extrajudicial do réu, aliada à recuperação imediata do objeto subtraído e ao reconhecimento realizado pela vítima, reforça a consistência do conjunto probatório. A consumação do crime de furto ocorre com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período, sendo irrelevante a recuperação do objeto após perseguição imediata. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, observados os critérios do art. 59 do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inexistindo ilegalidade na dosimetria. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio. 2. A recuperação imediata da res furtiva após perseguição não afasta a consumação do crime de furto, que ocorre com a inversão da posse do bem.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59 e 155, caput; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8035179-69.2022.8.05.0001, em que são partes Alysson Rosa Dias, como Apelante, e o Ministério Público do Estado da Bahia, como Apelado. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.